Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717426-54.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI LOPES DE OLIVEIRA VEIGA RECORRIDA: ROSA IGNÁCIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. UTI. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. É indevida a recusa de atendimento médico e de internação em leito de UTI em razão do prazo de carência contratual quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito da paciente. 2. Gera dano moral a negativa de atendimento à segurada que teve recusada a internação de urgência durante o período de carência. 3. No caso, a indenização por danos morais foi mantida em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 4. Negou-se provimento aos apelos da autora e da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que não teria praticado ato ilícito a ser indenizado, porquanto não teria havido qualquer falha na prestação do serviço ou recusa injustificada; e b) artigo 944 do CC, asseverando que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito à ora recorrida. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 35019533). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis” (AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em tela, o grau de lesividade do ato ilícito foi comum a esse tipo de dano, pois a autora/apelada não comprovou a ocorrência de maiores constrangimentos. Por sua vez, a ré possui boas condições econômicas, ante a inexistência de elementos em sentido contrário. Assim, tenho que a indenização por danos morais fixada na r. sentença no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) é razoável para a situação em tela” (ID 30644990). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 35019533). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027